Tribunal: TJMT
Processo: 1048378-86.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1048378-86.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[EVERTON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 734.455.921-87 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO.
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito discutido nesta demanda e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para majorar os danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4.
Quantum
indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes.

O recorrente requer a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Colendos Pares;

Com todas as vênias ao d. Relator, em casos tais tenho me posicionado em sentido diverso.

De fato, diferentemente do que comumente ocorre em processos deste jaez, entendo que, no caso concreto, a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude das cobranças efetuadas, acostando aos autos, ainda na fase instrutória, o contrato assinado digitalmente pelo consumidor, indicando a sua matrícula no curso de Administração, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Registre-se que consta do contrato assinado digitalmente o número do IP da máquina, a data e a hora da assinatura, além de ter sido emitido o protocolo do Certificado de Aceito Digital, sendo que tais informações não restaram impugnadas de forma específica pelo consumidor.

Frise-se que tal contrato não é um documento unilateral, uma vez que possui as informações citadas, garantindo a segurança do documento digital. Desta feita, cabia ao Recorrido comprovar que não assinou o referido contrato e que o IP utilizado não era seu.

É bem verdade que apenas o contrato assinado digitalmente não se presta, isoladamente, para comprovar a regularidade da dívida. No entanto, no caso concreto, além de tais documentos assinados digitalmente, repise-se, não impugnados, a instituição de ensino superior trouxe aos autos o histórico escolar do consumidor, indicando que cursou Administração entre 2016 e 2017, sendo reprovado em inúmeras disciplinas, o que confere verossimilhança às alegações da empresa demandada.

Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que as cobranças que o consumidor afirma desconhecer a origem ocorreram no exercício regular de direito.

Infere-se, portanto, que a improcedência dos pedidos formulados na presente ação, a rigor, era medida impositiva, haja vista que o consumidor não se não se desincumbiu do seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”

No entanto, considerando que somente o consumidor recorreu, objetivando a majoração do quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, é o caso de aplicação do princípio da non reformatio in pejus.

VOTO, pois, no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Condeno o Recorrente EVERTON DE OLIVEIRA SILVA ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - 2.a VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021